Tribunal: TJDFT
Processo: 0007499-25.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007499-25.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo está em fase de expedição dos requisitórios (ID: 57537609). No ID: 59379577, exequente informou que a substituída KAREM CRISTINE PEREIRA MOUTINHO renuncia aos créditos que superam o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Instado, o Distrito Federal não se opôs à renúncia (ID: 60203500). Pois bem. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada por KAREM CRISTINE PEREIRA MOUTINHO (ID: 59379578 - Pág. 1), devidamente assistida nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (art. 105 do CPC). Em complemento à decisão de ID: 57537609, expeçam-se as ordens de pagamento, conforme as planilhas de ID: 52984051, nos seguintes termos: · PRECATÓRIOS em favor de JURANDI GUIMARAES CAXIAS, JUSCIANO FRANCISCO LOPES, KARLA DE MEDEIROS PAIVA e KARLA REZENDE SOUZA BENICIO, com o destaque dos honorários contratuais, devidos a M de Oliveira Advogados &amp; Associados; · RPV em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários da execução); · RPV, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em favor de JULIO CESAR RICARDO DOS SANTOS (sucessor de JUSCELINO BATISTA DOS SANTOS) e de KAREM CRISTINE PEREIRA MOUTINHO, devendo-se observar o destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório. Os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 14 de junho de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR